Tribunal: TJDFT
Processo: 0715336-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. POSSÍVEL INADIMPLEMENTO DA EMPRESA. PAGAMENTO PARCELADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DAS PARCELAS. POSSÍVEL PREJUÍZO A TERCEIROS. ESFERA JURÍDICA DAS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSENTE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
2. Apesar de provável o inadimplemento pela empresa contratada, uma vez que não entregou o serviço na data prevista para tanto, impõe-se, diante das peculiaridades do caso, uma maior dilação probatória, mediante exercício do contraditório, a fim de melhor avaliar as razões para o alegado atraso.
3. Inexiste urgência iminente, uma vez que o suposto inadimplemento ocorreu há mais de 6 meses.
3. Indevida a concessão de tutela provisória atinente a uma obrigação direcionada especificamente em desfavor de empresas administradoras de cartão de crédito, a fim de cessar o pagamento das parcelas vincendas, uma vez que são terceiras na demanda e não integraram o contrato objeto da demanda, possuindo, em tese, relações jurídicas diversas e autônomas com o fornecedor e com os portadores dos cartões, sem responsabilidade solidária, sob pena de alcançar indevidamente a esfera jurídica alheia.
4. Não preenchidos os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, impõe-se indeferir a tutela de urgência.
5. Recurso conhecido e não provido.